Tribunal: TJSP
Processo: 1007288-64.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. É lícito à concessionária de serviços públicos interromper o fornecimento de água e esgoto, na hipótese de inadimplência do consumidor no pagamento da respectiva conta, a fim de resguardar o interesse da coletividade. Exercício regular de direito que configura

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. É lícito à concessionária de serviços públicos interromper o fornecimento de água e esgoto, na hipótese de inadimplência do consumidor no pagamento da respectiva conta, a fim de resguardar o interesse da coletividade. Exercício regular de direito que configura causa excludente de ilicitude. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.